Tribunal: TJSP
Processo: 1003860-65.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação de COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. Sentença que julgou o pedido procedente em parte.
Perícia judicial que atestou a ocorrência de invalidez parcial e permanente por acidente. Apólice de seguro da qual o apelante é beneficiário que prevê cobertura para o evento "Invalidez Permanente por Acidente". Grau de comprometimento físico experimentado pelo apelante que deve ser avaliado de acordo com a

Ementa:
Ação de COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. Sentença que julgou o pedido procedente em parte.
Perícia judicial que atestou a ocorrência de invalidez parcial e permanente por acidente. Apólice de seguro da qual o apelante é beneficiário que prevê cobertura para o evento "Invalidez Permanente por Acidente". Grau de comprometimento físico experimentado pelo apelante que deve ser avaliado de acordo com a Tabela da SUSEP e seus parágrafos, observada o percentual de invalidez permanente. Pagamento administrativo corretamente efetuado. Sentença reformada.

Recurso provido, para julgar improcedente o pedido inicial.